Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010279-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO), MARCO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 029.273.751-35 (AGRAVANTE), JOAGUIM TEODORO DA SILVA - CPF: 395.940.921-49 (AGRAVADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1010279-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARCO HENRIQUE RODRIGUES

AGRAVADO
:
JOAQUIM TEODORO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – TESTEMUNHAS OUVIDAS COMO INFORMANTES – DEPOIMENTOS FRÁGEIS -

ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL E ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial não se verifica a prova do efetivo exercício de posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como a data do esbulho/turbação, não se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.

Ademais, a
comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação do exercício de posse, o que não ocorreu, já que as declarações dos informantes inquiridos em audiência de justificação foram frágeis e não se comprovou a efetiva posse do agravado sobre o imóvel em discussão, bem como a data de esbulho/turbação.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/15, em seara do limite estreito do agravo de instrumento, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrument
o
interposto por
MARCO HENRIQUE RODRIGUES
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Manutenção de Posse no 1000866-98.2020.8.11.0101
, ajuizada contra
JOAQUIM TEODORO DA SILVA
, que deferiu a liminar possessória, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado, sobre o
imóvel rural no 22, localizado no Assentamento Sonho de Anderson, na cidade de União do Sul-MT
.

Em suma, aduz a agravante que adquiriu
a propriedade, em 04 de outubro de 2019, do Sr. FRANCISCO CLAUDINO LACERDA CHAVES, e este, por sua vez, havia adquirido da Sra. SALETE LURDES DE OLIVEIRA KROTH e seu esposo ALOÍSIO INACIO KROTH, também moradores de União do Sul/MT.

Informa que conforme contrato, a Sra. Salete e seu esposo Aloísio eram legítimos possuidores do Lote 45 e realizaram uma Cessão de Permuta juntamente com o Sr. Francisco, trocando o Lote 45 pelo Lote 22 do Assentamento Sonho de Anderson.

Aduz que o Sr. Francisco (vendedor) permaneceu na posse do Lote 22 por aproximadamente 09 (nove) anos, de forma mansa, legítima e pacífica, e em outubro de 2019, vendeu para imóvel para o agravante em troca de permuta de 02 (dois) tratores no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil).

Pondera que logo após a aquisição, em outubro de 2019, o agravante iniciou uma série de atos de proprietário/dono, realizando a limpeza da área, construção de poço semi artesiano, construção e manutenção de cercas, limpeza de pasto, plantio de arvores frutíferas, plantio de maracujá, plantio de hortaliças, construção de chiqueiros, mangueiras, construção de uma boa casa em alvenaria, entre outros atos.

Enfatiza, ainda, por ter a confirmação de propriedade pela própria
Sra. SALETE LURDES e seu esposo
, o agravante não teve qualquer dúvida sobre a legitimidade da posse e propriedade e então, começou a regularizar toda a documentação do imóvel, conforme havia condição financeira, tais como, CAR, CREA, ITR, FICHA CADASTRAL INDEA, CADASTRO NO INCRA, CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA, inclusive quando o INCRA passou, no final do ano de 2021, para fazer vistoria o agravante estava presente no imóvel e foi devidamente cadastrado como posseiro regular e legítimo.

Ressaltar também que somente teve conhecimento da existência do agravado recentemente, quando recebeu a intimação (em abril de 2022) para comparecimento em audiência de justificação, pois até então desconhecia qualquer alegação de “turbação” e outros, já que adquiriu a propriedade de forma justa e lícita.

Assim, a seu ver, o deferimento da reintegração de posse se mostra injusto, já que detém a posse mansa, lícita e pacífica desde outubro de 2019, sem contar o período de posse do antigo possuidor, além de que, o próprio agravado reconhece que tinha conhecimento da posse do agravante desde muito tempo, e somente ingressou judicialmente em meados de novembro de 2020, ou seja, há mais de ano e dia, desrespeitando, portanto, o estabelecida no
artigo 558 do CPC/15
, razão pela qual, não há que se falar em deferimento de liminar para reintegração de posse.

No mais, assevera que as “testemunhas” ouvidas em audiência, foram reconhecidas inicialmente como amigas íntimas e/ou familiares do agravado, conforme consta no relatório da audiência de justificação, e mesmo assim a magistrada as “ouviu” na condição de informante, porém levou tais depoimentos como razões fáticas determinantes para deferimento da liminar, sem qualquer direito de contraprova ou oitiva de testemunhas pelo agravante.

Aduz que os materiais de construção que “supostamente” seriam usados na construção da casa do agravado no sítio, notas fiscais, consta no rodapé das referidas notas, que os materiais foram verdadeiramente entregues em nome e endereço da testemunha TIAGO CAUREO (Auto Escola Conquista), sendo certo que existe uma distância de mais de 30 Km entre o sítio e a casa na cidade do Sr. TIAGO, o que novamente demonstra a má-fé do agravado e suas “testemunhas”.

Concluindo, sustenta que, diferentemente do alegado na petição vestibular, o agravado diz ter adquirido o imóvel de terceiros, demonstrado através de um contrato particular, sem possuir qualquer inscrição no CAR, somente juntando uma declaração simples feita a mão, porém, o agravado já estava inscrito em outro assentamento no mesmo período, demonstrando assim a sua má-fé.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 130968684
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 132301231
.

As contrarrazões vieram no
ID no 134001660
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, especialmente os autos principais na origem, verifica-se que o agravado
JOAQUIM TEODORO DA SILVA
adquiriu o lote litigioso de
FLORINAL DALBOA
através do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL RURAL
, em
19 de abril de 2017
, sendo a firma do vendedor reconhecida na mesma data, conforme
ID no 44239157
dos autos principais.

Anteriormente à venda acima, o Sr.
FLORINAL DALBOA
havia adquirido de
CLAUDIOMIR STIELLER
,
em

19 de maio de 2016
, nos termos do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL
de

ID no 44239175
dos autos principais.

Ainda se verifica que o Sr.

CLAUDIOMIR STIELLER
havia adquirido o bem litigioso de
EDERSON SPANHOLI
, em
27 de abril de 2015
, através do
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
de
ID no 44239184
dos autos principais.

Ainda, o agravado instruiu os autos na origem com uma
foto de um imóvel em construção
(
ID no 44239173
dos autos principais), bem como a
fatura de energia elétrica
em seu nome dos anos de 2018, 2019 e 2020 (
ID no 44240144
dos autos principais), além do
Boletim de Ocorrência
de
ID no 44240141
dos autos principais.

Por sua vez, o agravante trouxe no recurso um
CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA E CESSÃO DE DIREITO DE POSSE
, datado de
15 de setembro de 2010
, em que
SALETE LURDES DE OLIVEIRA KROT
e seu marido
ALOÍSIO INÁCIO KROT
cederam os seus direitos de posse do imóvel litigioso para
FRANCISCO CLAUDINO LACERDA CHAVES
(
ID no 129714182
). No caso, muito embora estamos diante de um contrato aparentemente com folhas surradas, não há reconhecimento de firma dos seus protagonistas

Adiante, encontra-se juntado um
CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIO
entre
FRANCISCO CLAUDINO LACERDA CHAVES
e o agravante
MARCO HENRIQUE RODRIGUES
, datado de
04 de outubro de 2019
.

Ainda, o recurso foi instruído pelo agravante com
CAR, CREA, ITR, FICHA CADASTRAL INDEA, CADASTRO NO INCRA, CERTIFICAÇÃO DA PREFEITURA, todos datados no ano de 2021, bem como uma fatura de energia elétrica data do ano de 2022, além de fotos de uma construção de residência praticamente concluída, de galinheiro, chiqueiro, mangueira para semoventes, represa, plantação, e vários animais (galinhas, porcos e gados).

Pois bem.

Na hipótese, denota-se dos contratos juntados aos autos que a origem da posse do agravado é mais consistente do que a do agravante, contudo, não resta provado de forma cabal
os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
para o deferimento liminar da de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, a decisão singular de lavra da Juíza de Direito - Dra. Thatiana dos Santos - levou em consideração o depoimento de dois informantes para a concessão da liminar, os quais deixaram mais dúvidas do que certeza quanto o efetivo exercício de posse do agravado e data de sua ocorrência, inclusive para melhor compreensão, transcrevo o
trecho da decisão recorrida
com os fragmentos das declarações dos informantes:

"(...)Para a concessão do pedido liminar nas ações de manutenção ou reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:

“I – a sua posse;

II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

De outro modo, para se obter provimento judicial favorável em sede de liminar, mister se faz necessário que o pleiteante demonstre que a posse do eventual invasor é nova, ou seja, date menos de ano e dia, pois caso contrário não se aplica o rito especial das ações possessórias.

No caso dos autos, o autor declarou que sofreu esbulho no dia novembro de 2020 quando o requerido invadiu a propriedade.

O boletim de ocorrência no 2020.275801 relatou que o comunicante teria informando que é proprietário de um sítio no assentamento Sonho de Anderson, no município de União do Sul, porém reside no município de Juína/MT, vindo de forma esporádica no imóvel para cuidar do bem e proceder com as benfeitorias. Relatou que estava construindo uma casa desde março de 2020 e quando retornou no assentamento, há aproximadamente 15 (quinze) dias antes da invasão, verificou que havia uma pessoa morando no lote, bem como que havia destruído a casa que estava construindo e sendo erguida outra casa no mesmo alicerce, por um pedreiro contratado.

Atrelado a isso, o auto de constatação demonstrou que a posse do bem foi molestada, tendo sido encontrado no local a esposa do Sr. Marco, a Sra. Mayara Sassi, a qual não soube informar de quem o seu esposo havia comprado. Ainda relatou que no local havia uma casa pequena de madeira e chão batido de 4x5 e que estavam construindo uma casa de alvenaria de 7x12. Além disso, foi constatado que o Sr. Augustinho José Seraglio, residente à época da constatação no lote 19 aproximadamente acerca de 06 anos, só conhecia o Sr. Joaquim, não sabendo informar sobre a aquisição realizada pelo Sr. Marco bem como que o Sr. Marco teria adquirido a propriedade do Sr. Ico, sendo o lote 20, vizinho da propriedade do Sr. Joaquim. Por fim, o Sr. Tiago informou que teriam tentado uma negociação sobre o bem em litígio, mas o Sr. Marco disse que não negociariam e que era para o autor ir atrás dos seus direitos.

Ressalta-se que embora tenha sido encontrada uma construção da casa de alvenaria em andamento no imóvel em litígio, ainda não há informações que tenham pessoas residindo no local, assim como no imóvel há pastagem rala e o restante mata/juquira.

Pois bem,
o vizinho do autor, Sr. Augustinho José, afirmou que o proprietário do bem sempre foi o Sr. Joaquim.

Ademais, em audiência de justificação prévia, o informante
Tiago Caureo relatou que reside na região aproximadamente por 15 anos, bem como que conhece o Sr. Joaquim há 08 (oito) anos. Afirmou que auxiliou o Sr. Joaquim na aquisição do imóvel, bem como que na época havia apenas 05 alqueires abertos. Disse que o autor não conseguia ficar no lote, pois apesar de ter energia elétrica, não haviam condições de moradia, tendo apenas um barraquinho, ficando inclusive alguns dias na sua residência para cuidar do lote, pois eram vizinhos. Ainda, relatou que o autor fechou o lado direito do lote juntamente com o Sr. Nascin, mas que nos demais lados do lote não haviam cercas, apenas divisas abertas com travessão por trator. Afirmou que na época os vizinhos eram o Sr. Ico do lado esquerdo, o Sr. Nascin do lado direito, na frente o informante com o seu pai e nos fundos é um rio. Ainda, relatou que cuidava do lote quando o Sr. Joaquim não estava no lote, pois trabalhava de vaqueiro em Castanheiro perto de Juína, e que mesmo após vender o seu lote e deixar de ser vizinho do Sr. Joaquim, passava pelo lote para verificar como estava. Asseverou que ficou 05 meses sem ir até o lote, antes da invasão, e quando soube do ocorrido avisou o autor, inclusive, tentando realizar uma negociação com o Sr. Marco, o qual não aceitou. Sobre a compra do imóvel pelo Sr. Marco, disse que não sabe quem é o tal de Francisquinho, bem como que ninguém da região conhece ele, mas que o requerido tinha dito que adquiriu na troca de dois tratores. Por fim, afirmou que sabe que o Sr. MARCO adquiriu outra propriedade na região, ressaltando que foi aproximadamente 30 dias antes de ter supostamente adquirido o lote do Sr. Joaquim, passando a ser primeiro vizinho do autor
.
Grifei
.

O informante Florinal Dalbao
relatou que conhece o autor por aproximadamente mais de 10 (dez) anos, e que morava no assentamento antes de vender o imóvel para o autor. Disse que sabe que o Sr. Joaquim estava construindo uma casa no lote, pois antes não tinha condições de morar. Não soube informar nada da invasão ou venda dos lotes. Ademais, questionado sobre se era possível residir no barraco que tinha no lote, o informante afirmou que não
.

Além das informações prestadas nos depoimentos, a parte autora apresentou uma imagem referente a casa que estava sendo construída antes da turbação do imóvel, demonstrando que o autor estava indo até o lote para construir a casa de forma gradativa, pois tinha poucos recursos financeiros, o que no auto de constatação demonstrou que o requerido destruiu a casa que o autor estava construindo e continuou a construção apenas aproveitando o alicerce feito pelo autor.

Ademais, foi apresentado aos autos as faturas em nome do autor nos autos de 2018, 2019 e 2020, inclusive no ano da invasão, conforme comprovantes de ID. 44240144 (24.11.2020).

Tais elementos de convicção, data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono).

Da mesma forma, insofismável a comprovação da
turbação
praticada pelo requerido, levando-se em conta os fatos constantes nos boletins de ocorrência no 2020.275801 (ID. 44240141 – 24.11.2020) relatando o episódio ocorrido em novembro de 2020, data em que o requerido ingressou na área.

Quanto à
data da turbação
, por sua vez, não é tarefa árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia, tendo em vista a verossimilhança trazida pela data apontada nos documentos juntados na inicial.

Não se pode olvidar, por fim, que a
perda da posse
ocorreu vez que a parte autora está impedida de realizar atos inerentes ao seu domínio, poder este, aliás, inerente à condição de legítima possuidora do bem.

Ora, a posse é um estado de fato, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil “ Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato
o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à posse”.

A análise da posse deve ser realizada no plano dos fatos e não no plano jurídico, o Magistrado deve averiguar a qualidade de possuidor atentando-se para o mundo fático, para aquilo que realmente é e não do que deve ser.

Assim sendo e considerando-se que a liminar é exarada em sede de cognição sumária, por ora, reputo presentes todos os requisitos para a concessão da liminar.

Cabe salientar que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, mormente pelos documentos trazidos pela parte Autora, pela constatação do imóvel e depoimentos prestados por este juízo.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR para a concessão de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do requerente
, determinando-se a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido
contra o invasor/requerido, e quem estiver turbando a área rural, inclusive, com o auxílio da força policial, caso for preciso, devendo ser recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem
.

No mandado, cientifique-se o requerido sobre a proibição de praticar quaisquer outros atos de turbação ou esbulho, sob pena de serem condenados ao pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo com fulcro no instituto da astreintes, prevista no art. 497 do CPC.

2. Cumprida a liminar,
CITE-SE
o Requerido e terceiros esbulhadores para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Na hipótese do Sr. Oficial de Justiça verificar pela ocultação de uma das partes para não ser citado, determino, desde já, a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253 do CPC
.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito".

Conforme se denota, um dos informantes (
TIAGO CAUREO
), declarou que cuidava
do lote quando o Sr. Joaquim não estava no lote, pois trabalhava de vaqueiro em Castanheiro perto de Juína, e que mesmo após vender o seu lote e deixar de ser vizinho do Sr. Joaquim, passava pelo lote para verificar como estava. Asseverou que ficou 05 meses sem ir até o lote, antes da invasão, e quando soube do ocorrido avisou o autor, inclusive, tentando realizar uma negociação com o Sr. Marco, o qual não aceitou.

Pelo que se percebe, o
autor não exercia efetivamente atos de posse do imóvel
, inclusive a próprio informante declarou que exercia uma vigilância sob o imóvel, todavia, de forma esporádica, tanto é que chegou a ficar 05 meses sem ir até o lote.

Já
o testemunho do informante
FLORINAL DALBAO
sequer merece consideração, uma vez que tem interesse na causa, pois foi ele quem, supostamente, vendeu o lote litigioso para o autor/agravado, conforme
Contrato de Compra e Venda de Imóvel
ID no 129718653
.

Ademais
, devido ao valor relativo inerente à oitiva operada nessa circunstância (informante), se fazia necessário a análise da existência de outros elementos nos autos aos quais as informações prestadas, especificamente do primeiro, se agregariam para potencializar a prova oral, principalmente para as elucidações dos fatos controvertidos, que não ocorreu.

De igual sorte, além de possível ausência do exercício efetivo da posse do agravado, há fortes indícios que o agravante se encontra na área há mais de ano e dia, conforme documentos de
ID no 129714183
, portanto, tais desideratos somente poderão ser desconstituídos ou não, após a devida instrução processual na origem.

Se não bastasse, o próprio “AUTO DE CONSTATAÇÃO” de
ID no 129718653
, realizado pelo Oficial de Justiça traz mais dúvidas do que certezas quanto ao real possuidor da área, o que justifica ainda mais a instrução processual. Confira:

Não é de se olvidar que, em se tratando de reintegração de posse, cumpre ao autor da ação, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15
, sendo que na hipótese, inexiste nesta fase de cognição o mínimo de comprovação de seu efetivo exercício de atos de posse e do esbulho de menos de ano e dia.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica e da data exata do esbulho, o que não é o caso, onde paira mais dúvidas do que certeza.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Ainda sobre o tema, inclusive desta Segunda Câmara Cível e de minha relatoria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica.
2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJDF 07116486620208070000 DF 0711648-66.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, CPC/73 –
ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES
– RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC/73,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Se em juízo superficial não se verifica a prova da posse dos autores sobre o imóvel em discussão, não se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.-"
(TJMT - N.U 0015369-95.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A
USÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR
, DO ESBULHO E DA DATA DESTE – EXPOSIÇÃO AUTORAL VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PRETENSÃO POSSESSÓRIA LIMINAR REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2.
A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, de modo que irretocável a conclusão da decisão recorrida
."
(TJMT N.U 1023077-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561 CPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, apesar do Agravante asseverar que sempre deteve a posse do bem, sendo esta cessada de forma injusta mediante esbulho praticado pelos Agravados, o certo é que não há elementos para concluir pela aparente veracidade do alegado e na audiência de justificação não foram apresentadas testemunhas a serem ouvidas."
(TJMT - N.U 1013928-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme deferido pelo Juízo singular, razão pela qual, a sua reforma é medida que se impõe.

No mais, é importante salientar que a discussão acerca da posse, independentemente de deferida ou não a liminar, demandará larga instrução probatória, onde será oportunizada às partes a produção de provas que entenderem necessárias, o que no momento não é possível através da via recursal eleita, mas sim, no processo principal.

Portanto, até julgamento do processo principal, deve permanecer no imóvel o agravante, o qual demonstrou que o cumprimento da liminar concedida na origem poderá trazer-lhe prejuízo incalculável, já que se encontra edificado no imóvel a sua residência, além de
inúmeras benfeitorias, plantações e criação de animais, inclusive, diga de passagem, muito bem cuidada e organizada, conforme se verifica das fotos de
ID no 129714198
:

Por outro lado, inexiste perigo da demora em favor do agravado, uma vez que este possui outra moradia na Cidade de Castanheira-MT, podendo aguardar o julgamento final do processo principal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022